Tribunal: TJBA
Processo: 8002105-82.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002105-82.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: LUIZ FERNANDO COSTA OLIVA

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual de promessa de compra e venda de lote, com restituição integral das parcelas pagas, além de indenização por danos morais e lucros cessantes.

O apelante sustenta cerceamento de defesa, por indeferimento de provas, e invoca caso fortuito/força maior (chuvas, entraves administrativos e pandemia da COVID-19) como causas excludentes de responsabilidade.

Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral e inspeção in loco; (ii) verificar se as causas apontadas caracterizam fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega do lote; (iii) definir a extensão da responsabilidade civil do incorporador, especialmente quanto aos lucros cessantes e danos morais.

Razões de decidir

Da preliminar de cerceamento de defesa. Rejeita-se. O magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e, havendo acervo documental suficiente, é legítima a dispensa de instrução complementar, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Da responsabilidade pelo atraso. O prazo contratual encerrou-se em junho/2019, anterior à pandemia. As alegadas causas (chuvas, burocracia municipal) constituem fortuitos internos, previsíveis e inerentes à atividade de incorporação, não afastando o dever de indenizar.

Da restituição integral. Caracterizada a culpa exclusiva da vendedora, aplica-se a Súmula 543 do STJ, impondo-se a devolução integral das parcelas pagas pelo comprador.

Dos lucros cessantes. O prejuízo é presumido em razão da mora do promitente vendedor, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.817.304/SP). O percentual fixado em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Dos danos morais. O atraso expressivo, sem justificativa plausível, em empreendimento destinado à moradia própria, ultrapassa o mero dissabor e enseja indenização moral, mantido o quantum de R$ 10.000,00, por se mostrar razoável e proporcional.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença por seus fundamentos. Majorados os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel, ainda que decorrente de entraves administrativos ou condições climáticas, constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade do incorporador.

Na rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, é devida a restituição integral das parcelas pagas, conforme Súmula 543 do STJ.

Os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega do imóvel são presumidos, fixando-se em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso.

O atraso injustificado e prolongado na entrega de imóvel destinado à moradia própria configura dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos do Recurso de Apelação, de n°
8002105-82.2023.8.05.0229
, em que figuram como Apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como Apelado
LUIZ FERNANDO COSTA OLIVA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

MM06